Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Queixa-crime. Rejeição. Descrição do fato criminoso. Falta de justa causa para exercício da ação penal.
Não exposto, na queixa-crime, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nem demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade do suposto crime contra a honra – os áudios das conversas em que o recorrido supostamente caluniou o recorrente estão, na maior parte, incompreensíveis e as poucas palavras que se pode entender não revelam indícios mínimos do crime -, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). Recurso não provido.